Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Conforme artigo 998 do CPC, a desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte adversa. Diante dos poderes expressos (IDs 73729240 e 74844563) conferidos aos advogados subscritores da petição identificada pelo ID 77347517, homologo o pedido de desistência dos Embargos de Declaração formulado pela parte recorrente. Retire o feito de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, intimem-se as partes e dê-se baixa. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito de Turma Recursal – Relatora